Tribunal: STJ
Processo: 1501945-74.2023.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175862 - SP(2026/0051823-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO LOPES BARBOSA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE OLIVEIRA FALEIROS - DEFENSOR PÚBLICO
LUAMA RODRIGUES DA COSTA NUNES - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS OU

OBJETO DE DISSÍDIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, sob o fundamento de incidência da
diante da ausência de
Súmula 284/STF,
indicação precisa, nas razões do recurso especial, dos dispositivos de lei federal tidos por
violados ou objeto de dissídio jurisprudencial.
2. A defesa sustenta ter havido impugnação específica ao óbice da
com
Súmula 284/STF,
demonstração da violação de lei federal e atendimento aos requisitos do
do CPC, bem
art. 1.029
como alega generalidade da decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência de fundamentação do recurso
especial, em razão da ausência de indicação expressa e específica dos dispositivos de lei federal
supostamente violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, impede o seu conhecimento,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, as razões do recurso especial
atenderam às exigências de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
e (ii)
violados ou objeto de dissídio interpretativo;
saber se o agravo regimental logrou infirmar
os fundamentos da decisão que, com base na
e no
-E, V, do Regimento
Súmula 284/STF
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, deixou de conhecer do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador entende que a mera citação genérica de dispositivos legais, desacompanhada
da indicação clara e específica de quais artigos de lei federal teriam sido violados ou seriam
objeto de dissídio jurisprudencial, configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo a
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55900747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fad4ab6b-bee3-4a35-9249-8fd0368cbc3f

6. No caso concreto, verifica-se que o recurso especial não indicou precisamente os dispositivos
de lei federal supostamente violados nem os que embasariam a alegada divergência
jurisprudencial, de forma a não permitir a exata compreensão da controvérsia.
7. A alegação de que houve impugnação específica ao óbice sumular e de que a decisão de
inadmissão seria genérica não se sustenta, pois o decisum agravado explicitou a deficiência da
fundamentação recursal e o agravante não trouxe elementos capazes de afastar tal conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar, de forma clara e específica, os dispositivos de lei federal tidos
por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, sob pena de incidência da Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
-E, V;
art. 1.029;
art. 21
Súmula 284/STF;
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos a destacar além dos enunciados
sumulares mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fad4ab6b-bee3-4a35-9249-8fd0368cbc3f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175862 - SP(2026/0051823-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO LOPES BARBOSA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE OLIVEIRA FALEIROS - DEFENSOR PÚBLICO
LUAMA RODRIGUES DA COSTA NUNES - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS OU

OBJETO DE DISSÍDIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, sob o fundamento de incidência da
diante da ausência de
Súmula 284/STF,
indicação precisa, nas razões do recurso especial, dos dispositivos de lei federal tidos por
violados ou objeto de dissídio jurisprudencial.
2. A defesa sustenta ter havido impugnação específica ao óbice da
com
Súmula 284/STF,
demonstração da violação de lei federal e atendimento aos requisitos do
do CPC, bem
art. 1.029
como alega generalidade da decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência de fundamentação do recurso
especial, em razão da ausência de indicação expressa e específica dos dispositivos de lei federal
supostamente violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, impede o seu conhecimento,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, as razões do recurso especial
atenderam às exigências de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
e (ii)
violados ou objeto de dissídio interpretativo;
saber se o agravo regimental logrou infirmar
os fundamentos da decisão que, com base na
e no
-E, V, do Regimento
Súmula 284/STF
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, deixou de conhecer do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55900976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:18
Código de Controle do Documento: 083beaf7-ed25-467d-b38e-646603c0110c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador entende que a mera citação genérica de dispositivos legais, desacompanhada
da indicação clara e específica de quais artigos de lei federal teriam sido violados ou seriam
objeto de dissídio jurisprudencial, configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo a
Súmula 284/STF.
6. No caso concreto, verifica-se que o recurso especial não indicou precisamente os dispositivos
de lei federal supostamente violados nem os que embasariam a alegada divergência
jurisprudencial, de forma a não permitir a exata compreensão da controvérsia.
7. A alegação de que houve impugnação específica ao óbice sumular e de que a decisão de
inadmissão seria genérica não se sustenta, pois o decisum agravado explicitou a deficiência da
fundamentação recursal e o agravante não trouxe elementos capazes de afastar tal conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar, de forma clara e específica, os dispositivos de lei federal tidos
por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, sob pena de incidência da Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
-E, V;
art. 1.029;
art. 21
Súmula 284/STF;
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos a destacar além dos enunciados
sumulares mencionados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FERNANDO LOPES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
BARBOSA
260/261
).
Nas razões, a defesa sustenta que houve impugnação específica ao óbice da
com demonstração das razões de fato e de direito e da violação de lei federal,
Súmula 284/STF,
além do cumprimento dos requisitos do
do CPC (e-STJ, fls. 268-270), e aponta a
art. 1.029
generalidade da decisão de inadmissão do Tribunal
, que não teria indicado de forma
a quo
concreta a deficiência de fundamentação (e-STJ, fls. 269-270).
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental para conhecer e prover o agravo em recurso especial, com o consequente
processamento do recurso especial (e-STJ, fls. 271).
Documento eletrônico VDA55900976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:18
Código de Controle do Documento: 083beaf7-ed25-467d-b38e-646603c0110c

.
É o relatório

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.
Consta na decisão agravada (e-STJ, fls. 270-271):

"[...]
Por meio da análise do recurso de LUIS FERNANDO LOPES BARBOSA, verifica-
se que incide a porquanto a parte recorrente deixou de
indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, D Je de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da ”. (AgRg no
Rel.
Súmula 284/STF
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe deR Esp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
Rel.
ARESP n. 1.611.260/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je de 26.6.2020; AgInt nos E Dcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je de 4.5.2020;R Esp n.
AgInt no Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, R Esp
1.675.932/PR,
n.
D Je de 14.8.2020; AgRg nos E Dcl no Rel. Ministro Joel Ilan AR
1.860.286/RO,
Esp n.
Paciornik, Quinta Turma, D Je de 29.6.2020; AgRg no Rel.
1.541.707/MS,
AR Esp n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de
1.433.038/SP,
14.8.2020; R Esp n.
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
1.114.407/SP,
Seção, D Je de 18.12.2009;[...].
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço dos recursos."
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
NÃO
CONHECIDO
POR
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
Documento eletrônico VDA55900976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:18
Código de Controle do Documento: 083beaf7-ed25-467d-b38e-646603c0110c

FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO.
DO CPP.
ART. 619
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
ARTIGOS
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVE
SÚMULA N. 284/STF.
NCIMENTO MOTIVADO.
RECURSO PROVIDO PARA
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO ARESP.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
acórdão recorrido, enfrentou a tese relativa ao cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da perícia requerida pela defesa, não havendo violação ao
do
art. 619
CPP.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
4. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou
diligência, funda mentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou
protelatória, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 400,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, impõe-se a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em
recurso especial".
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
AREsp 1777887/SP,
julgado em
DJe
.
23/02/2021,
26/02/2021)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO INCORRETA.
SÚMULA 284/STF.
ALEGADA
PRÁTICA
DE
2
DELITOS.
CONDENAÇÃO
POR
10
CONDUTAS.
PLEITO
DESCONTEXTUALIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
3. OFENSA AOS ARTS. 240, 241 E 157, CPP.
SÚMULA 284/STF.
NÃO VERIFICAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTO EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
OUTRAS
DILIGÊNCIAS
REALIZADAS.
4.
AFRONTA AOS ARTS. 158 E 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE EXAME
GRAFOTÉCNICO. PROVA DESNECESSÁRIA. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ART. 400, § 1o, DO CPP. 5.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
ART. 155
ELEMENTOS
INFORMATIVOS.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
JUDICIALIZADAS.
6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o STJ possui a missão constitucional de, por meio do
recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação
dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a ausência de indicação do
dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial atrai a incidência
do enunciado n. 284/STF.
2. A divergência indicada, com relação à fração aplicada pela continuidade delitiva,
Documento eletrônico VDA55900976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:18
Código de Controle do Documento: 083beaf7-ed25-467d-b38e-646603c0110c

traz fundamentação descontextualizada dos autos, porquanto se pugna pela aplicação
da fração de
ao argumento de que foram praticados apenas dois crimes, contudo a
1/6
recorrente se encontra condenada pela prática de dez condutas. Tem-se a manifesta
deficiência na fundamentação do recurso especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional, o que atrai novamente a incidência do verbete n. 284/STF.
3. Quanto à alegada afronta aos arts. 240, 241 e 157, todos do CPP, tem-se que o
entendimento proferido pela Corte local encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, "embora a denúncia anônima não seja
idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja
corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento
investigatório quanto as diligências nele realizadas".
4. No que concerne à suposta violação dos arts. 158 e 402, ambos do CPP, o Tribunal
de origem consignou que, para a comprovação a falsidade ideológica, mostra-se
desnecessária a realização de exame grafotécnico. Constata-se, portanto, que houve o
indeferimento motivado da prova, em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as
provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é
ele o destinatário da prova" (AgRg no RHC
Rel. Ministro
113.646/PA,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE-,
Quinta Turma, DJe
).
8/10/2019
5. Quanto à alegada ofensa ao
do CPP, destaco que mencionado dispositivo
art. 155
legal não veda o uso de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas
sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas, o
que não é a hipótese dos autos, uma vez que a condenação não foi proferida com
base exclusivamente em prova produzida na fase inquisitiva.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1538693/SP,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/08/2020,
31/08/2020)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55900976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:18
Código de Controle do Documento: 083beaf7-ed25-467d-b38e-646603c0110c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0051823-1
AREsp 3.175.862 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15019457420238260637 15019457420238260637634032023 634032023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO LOPES BARBOSA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE OLIVEIRA FALEIROS - DEFENSOR PÚBLICO
LUAMA RODRIGUES DA COSTA NUNES - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Disposição de coisa alheia como
própria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO LOPES BARBOSA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE OLIVEIRA FALEIROS - DEFENSOR PÚBLICO
LUAMA RODRIGUES DA COSTA NUNES - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155128443191902@
2026/0051823-1 - AREsp 3175862 Petição : 2026/0019491-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:29
Código de Controle do Documento: C86A527D-A366-425E-B5DE-1A72711ABEFE